Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723461-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VILAMAR CARNEIRO, GILSON REIS BISPO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível Planaltina-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704678-06.2018.8.07.0005, promovido por SEBASTIANA SILVA em desfavor de JOSÉ VILAMAR CARNEIRO e GILSON REIS BISBO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 93348591), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do executado JOSÉ VILAMAR CARNEIRO, sob o fundamento de que o valor penhorado ostenta natureza salarial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que não houve comprovação da natureza alimentar da verba penhorada, sendo, portanto, incabível a aplicação da regra prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC. A agravante destaca que, para fins de prova da natureza salarial do quantum penhorado na conta bancária, o executado JOSÉ VILAMAR CARNEIRO somente teria juntado aos autos um extrato bancário e uma declaração de próprio punho. Alegando estar configurada a verossimilhança das alegações vertidas no recurso, em especial a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar que a verba penhorada ostenta natureza salarial, bem como o periculum in mora, ante a possibilidade de comprometimento da execução, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar o levantamento da quantia penhorada na conta do Executado/Agravado, até o julgamento final do presente recurso. Preparo dispensado, uma vez que se trata de recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, aplicando-se a isenção do pagamento de custas e despesas processuais. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). O Cumprimento de Sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título judicial constituído em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor dos ora agravados, no importe de R$ R$ 9.809,30 (nove mil oitocentos e nove reais e trinta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à legalidade de penhora de quantia depositada em conta corrente do executado JOSÉ VILAMAR CARNEIRO, porquanto ostentaria natureza salarial (alimentar). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AGRAVANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVALIDADE DOS ATOS PRATICADOS SEM OUTORGA. ALEGAÇÃO FEITA PELA FIADORA. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.650 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÕNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO PERMITIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 e 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA. 1. Pela nova sistemática inserida com o CPC, as comunicações dos atos processuais se aperfeiçoam mediante intimação por meio eletrônico, o que torna prescindível a publicação em nome do advogado pelo órgão de imprensa oficial. In casu, a agravante foi devidamente intimada por meio eletrônico, atendendo o chamado para recorrer no tempo adequado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo demonstrado capaz de ensejar a pronúncia de nulidade do ato processual. 2. A nulidade decorrente da ausência de outorga no âmbito contratual não pode ser alegada pela fiadora, em seu próprio benefício, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Inteligência do artigo 1.650 do Código Civil. 3. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de pensão alimentícia. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 4. Não havendo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de pensão alimentícia fixada judicialmente, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Registro do Acórdão Número: 1337883, data de Julgamento: 05/05/2021, 1a Turma Cível, Relator: SIMONE LUCINDO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM DOS ATIVOS. SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Para que os valores depositados sejam acobertados pela impenhorabilidade e que trata o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, é necessário demonstrar que sua origem tem natureza de verba alimentar. 2. Inexistindo tal comprovação, os valores são passíveis de constrição. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME. (Registro do Acórdão Número: 1135361, data de Julgamento: 07/11/2018. Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE, data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos precedentes transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, além do débito principal, contempla valores correspondentes aos honorários de sucumbência devidos na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença. Em relação ao débito principal, o valor penhorado na conta corrente do executado GILSON REIS BISBO DOS SANTOS, cuja penhora não fora impugnada, se mostrou suficiente para quitação. Todavia, resta pendente o valor de R$ 1.592,00 (mil quinhentos e noventa e dois reais) em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública. Da análise das peças processuais que integram os autos de origem, observa-se que não há elementos de prova suficientes para demonstrar que a verba penhorada tem natureza alimentar. O executado apenas juntou extrato bancário que indicam a origem dos valores e uma declaração de próprio punho afirmando ser tal verba proveniente de prestação de serviços (IDs 91097119 e 91097117). Não há nos autos qualquer recibo pela prestação de serviços, nos valores indicados no extrato apresentado pelo executado, de forma que os documentos em questão não se mostram suficientes para comprovar a natureza alimentar da verba penhorada. Ademais, o risco de lesão grave ou de difícil reparação encontra-se devidamente caracterizado, tendo em vista que foi autorizado, ao executado JOSÉ VILAMAR CARNEIRO, o levantamento da quantia penhorada. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, entendo caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, ante a relevância da fundamentação apresentada pela agravante, a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo da questão pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para determinar o sobrestamento do levantamento da quantia de R$ 2.008,95 (dois mil, oito reais e noventa e cinco centavos) penhorada na conta corrente do executado JOSÉ VILAMAR CARNEIRO, até o julgamento final do recurso. Intime-se o agravado JOSÉ VILAMAR CARNEIRO para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora